Tribunal: TJDFT
Processo: 0719176-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719176-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA AGRAVADO: VALENTINA VEICULOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JONAS FERREIRA DE ALMEIDA tendo por objeto a r. decisão (ID 17134397 - Pág. 30 ou ID 64181950 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia nos autos da ação de conhecimento no 0706030-16.2020.8.07.0009. Na ação original, o agravante menciona ter adquirido da empresa agravada em 16/03/2020 o veículo modelo Corolla, Toyota, modelo 2010/2011, no valor de R$38.990,00. Para a aquisição do veículo, o ajuste consistiu na entrega de um automóvel Siena, por R$10.000,00, acrescido do valor de R$28.990,00 pago à vista. Afirma que poucos dias depois do negócio, o veículo adquirido apresentou graves vícios que passaram a impedir sua utilização sendo que seu mecânico de confiança suspeita de que o carro já havia se envolvido numa colisão anterior e que, ao que tudo indica, trata-se de um “veículo recuperado”. Narra uma infinidade de transtornos sofridos em razão dos defeitos apresentados pelo carro assinalando que, entre idas e vindas para consertá-lo, o veículo está com a agravada-ré para conserto desde o dia 17/05/2020. Menciona a ocorrência de vício redibitório que inutiliza o carro para os fins aos quais se destina, pois o veículo passa mais tempo na oficina do que rodando. Junta aos autos o contrato de venda (ID 64004281 - Pág. 1 ou ID 17134397 - Pág. 18) e diversas notas fiscais e recibos de serviços mecânicos (ID 64004282 - Pág. 1 e ss ou ID 17134397 - Pág. 20-27). Diz que precisa muito de um carro em razão de sua rotina diária e requer a concessão da antecipação de tutela, para uma imediata rescisão contratual com a restituição do veículo Siena dado como parte de pagamento, ficando responsável pela guarda e conservação de seu antigo carro, até final da lide. O ilustre Juízo a quo indeferiu a antecipação de tutela, mas, utilizando-se do poder geral de cautela, proferiu a seguinte decisão: “Trata-se de ação de procedimento comum em que a parte pleiteia a rescisão contratual em decorrência da alegada existência de vício no produto com pedido de concessão de tutela provisória para rescisão antecipada. Decido. A tutela provisória requerida não pode ser concedida neste momento em razão da necessidade de submissão da questão ao devido contraditório e à eventual dilação probatória. Contudo, diante da informação de que a Ré ainda não teria comercializado o veículo recebido como pagamento, com fundamento no poder geral de cautela, determino à Ré, de ofício, que se abstenha de alienar o veículo Siena, placa JJJ 5109, devendo mantê-lo sob sua guarda até decisão em sentido contrário, a fim de que se assegure a posterior devolução pretendida em caso de procedência do pedido, sob pena de multa fixa de R$5.000,00. Intime-se pessoalmente” (ID 17134397 - Pág. 30 ou ID 64181950 - Pág. 1). Inconformado, o autor recorre. Reitera os mesmos fundamentos apresentados anteriormente. Acrescenta, contudo, que após tomar ciência de que havia um processo em andamento, a agravada, além de estar tentando vender o veículo Siena, dado como parte do pagamento no negócio, anunciou também o próprio veículo que o agravante havia comprado, qual seja, o Toyota. Junta as fotos dos anúncios de venda do Siena (ID 17134398 - Pág. 1-4) e do Toyota (ID 17134398 - Pág. 5-12). Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de restituição do veículo Siena dado como parte de pagamento, ficando como responsável pela guarda e conservação do veículo, até final da lide. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. No caso, o processo está em fase incipiente, não tendo sido demonstradas, com segurança, as alegações do recorrente, ao menos nesta sede de cognição inicial do processo. Em que pese todos os problemas relatados, não é possível ainda constatar se os fatos se deram da forma como narrados, sendo, portanto, absolutamente necessária a dilação probatória, respeitando-se os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sobre o fato superveniente acerca do anúncio de venda do Toyota, destaco que o efeito devolutivo próprio do recurso está guarnecido com poderes para devolver ao exame da instância superior tão-somente as matérias efetivamente resolvidas pelo il. Juízo a quo, já que não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ocorrer a supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Em conclusão, considerando que não há caracterização suficiente, nos limites próprios da cognição sumária, da probabilidade do direito do recorrente, pois os aspectos fáticos da demanda não estão suficientemente elucidados, INDEFIRO a liminar. Como ainda não houve citação no primeiro grau, desnecessário instaurar o contraditório no presente agravo. Após a comunicação ao ilustre Juízo a quo e a remessa da presente decisão à publicação, independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator